Tribunal: TJMT
Processo: 1021961-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RED no 1021961-02.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de embargos de declaração por omissão, com efeitos infringentes, tirados em face de decisão monocrática que indeferiu a liminar vindicada, mantendo a decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada nos autos da ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade ajuizada por Walter Cazaroti e outra, suspendendo qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel matriculado sob o no 75.681, do 2o Serviço Notarial e Registral.
Os embargos não merecem prosperar.
A uma, porque na estreita seara da análise de liminar em agravo de instrumento, notadamente em juízo de cognição sumária, o julgador deve ser ater exclusivamente a existência ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que, de uma simples leitura da decisão atacada, denota-se que foi claramente delineado para embasar o indeferimento da liminar, não havendo, portanto, caracterização de omissão.
A duas, porque os fatos nos quais a recorrente apoia sua pretensão nestes aclaratórios serão melhor dirimidos quando da análise de mérito do recurso.
Com essas considerações, rejeito os embargos.
P.I.C.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator